Tribunal: TJDFT
Processo: 0709751-17.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE:RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709751-17.2018.8.07.0018 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECORRIDA: SHEMPO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA E CONDENATÓRIA. PRETENSÃO. ANULAÇÃO DE DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. INDEVIDA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. PRETENSÃO ANULATÓRIA. MATÉRIA SINDICÁVEL PELO PODER JUDICIÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS. MEDIDA ACAUTELATÓRIA. RISCO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. SOBREPREÇO. CONTRATAÇÃO DESVANTAJOSA. INDÍCIOS. REPRESENTAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO ATUANTE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. CONVERSÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. DECISÕES EXPEDIDAS. CONFORMAÇÃO PROCESSUAL. VIOLAÇÃO PRINCIPIOLÓGICA. INOCORRÊNCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. COMPETÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO. GARANTIA DO INTERESSE PÚBLICO. DANOS EMERGENTES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CAUSA DE PEDIR. PREJUÍZOS DE ORDEM PATRIMONIAL DECORRENTES DE ATO LÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NATUREZA OBJETIVA (CF, ART. 37, § 6o). REQUISITOS: FATO ADMINISTRATIVO (LÍCITO OU ILÍCITO), DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. ATO PRATICADO POR AGENTES ESTATAIS NESSA QUALIDADE. PREJUÍZOS. NOTAS FISCAIS NÃO PAGAS. OBRIGAÇÃO CERTA. SERVIÇOS PRESTADOS. JUSTA CONTRAPRESTAÇÃO. DEMAIS DANOS. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZOS ALEGADOS. PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO. CUSTO DE INATIVIDADE. RISCO DO NEGÓCIO. PREJUÍZO AFERIDO. INFERIOR. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO PARCIALMENTE ACOLHIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). VERBA HONORÁRIA REFORMULADA. 1. O julgamento, no transcurso da relação jurídica processual, do procedimento especial de tomada de contas deflagrado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, em relação ao qual questionara-se a legalidade de decisão ali proferida, materializando em parte o pedido de natureza declaratória formulado pela autora, importa o reconhecimento da perda superveniente do objeto postulado, porquanto desaparecera a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional a que se vindicara e, conseguintemente, dissipara o interesse processual que amparara parcela da pretensão deduzida, emergindo dessa apreensão que a extinção do processo, quando ao objeto alcançado, deve ser ultimada sem solução do mérito, consoante a disciplina do art. 485, inc. VI, do estatuto processual. 2. Ao inovar o ordenamento jurídico, dando-lhe nova conformação e roupagem, a Constituição Federal conferira aos Tribunais de Conta a função de auxiliar o Poder Legislativo, no exercício do controle externo, na função de efetivar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos da Administração Pública, o que abrangera a análise aspectos de legalidade, legitimidade, economicidade e até mesmo razoabilidade de atos administrativos que gerem receita ou despesa pública (CF, art. 71), emergindo daí que o possível prejuízo ao Erário permite, num juízo acautelatório, que as Cortes de Contas expeçam atos destinados a elidi-los. 3. Aferido que os procedimentos deflagrados pela Corte de Contas que culminaram com a apuração das irregularidades supostamente cometidas pelos gestores públicos foram conduzidas com subserviência ao devido processo legal, denotando que as imprecações formuladas ressoaram desprovidas de relevância ou plausibilidade, os atos administrativos se tornam impassíveis de sindicabilidade judicial, mormente inexistindo ofensa aos princípios constitucionais, expressos ou implícitos, ou a qualquer dispositivo legal regente da atividade administrativa, pois inviável o controle do mérito das decisões realizadas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. 4. A efetiva participação da parte interessada no processo administrativo por meio do conhecimento dos atos instrutórios e decisórios, sendo-lhe assegurado o direito ao recurso e, inclusive, pedido de reconsideração, com o enfrentamento necessário das questões suscitadas por decisões substanciosamente fundamentadas, evidenciam a estrita observância às garantias de ampla defesa e do contraditório como postulado do devido processo legal formal e material, extirpando-se o pretendido lastro material invocado como estofo para a declaração de nulidade dos atos promanados do Tribunal de Contas do Distrito Federal. 5. Nada obstante o poder-dever conferido às Cortes de Contas para a expedição de decisões de natureza acautelatória direcionadas à proteção do interesse público primário e, mais pragmaticamente, do próprio Erário, ante suspeitas e indícios de prática de malversação do patrimônio público, de contratações desvantajosas ou, até mesmo, da prática de sobrepreço, o fato jurídico-administrativo que, ainda que lícito, venha a causar danos àqueles submetidos à tutela estatal ou em relação negocial com o ente público pode ser objeto de apreciação judicial, culminando, acaso preenchidos os requisitos qualificadores da responsabilidade civil, na reparação dos danos dele exsurgidos. 6. Atuando na qualidade de auxiliar no controle externo, atividade típica do Poder Legislativo, compete ao Tribunal de Contas, entre outras atribuições, obstar a prática de atos dos quais decorram efeitos pecuniários danosos ao Erário, ou impedir sua consumação, mormente à luz de indícios de prática fraudulenta em ambiente licitatório, podendo valer-se, para tanto, sob a óptica da Teoria dos Poderes Implícitos, do poder geral de cautela, determinando a suspensão de atos administrativos, inclusive o de repasse de verbas ou pagamentos, garantindo a efetividade da atividade desenvolvida, sem que isso importe suspensão do próprio contrato, cuja competência é do próprio Poder Legislativo (STF, Mandado de Segurança no 35.038, Relatora Ministra Rosa Weber). 7. Os pressupostos a responsabilidade objetiva do Estado, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, em composição com o artigo 37, §6o, da Constituição Federal, são (i) o fato administrativo (lícito ou ilícito), (ii) a culpa imputável ao agente estatal, que agira nessa qualidade, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, verificada a existência de dano, seja pelo não pagamento pelos serviços efetivamente prestados, seja pela pragmática não prestação de serviços legitimamente contratados por força de decisão do Tribunal de Contas, ressoa lícita a condenação do Estado pelo havido, como forma de recompor a esfera patrimonial defasada. 8. Tendo a prova pericial concluído que, a despeito das alegações quanto à existência de diversos fatores e custos que ampliariam significativamente o valor do prejuízo sofrido, inclusive arrimando essas constatações em estudo técnico particular, deve-se prestigiar a conclusão a que chegara o perito quando, diante dos elementos de que dispunha ao elaborar o laudo, concluíra que as despesas apontadas não resultaram de uma apreensão a partir daquilo que aproximadamente a prestadora de serviços contratada auferiria da avença, mas de elementos que se inscreveram na álea do negócio e que sequer seriam pragmaticamente mensuráveis. 9. O parcial acolhimento da pretensão formulada, em razão do provimento do recurso aviado, resultando em êxito e decaimento recíprocos mas desiguais, enseja a caracterização da sucumbência recíproca e desproporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, restando vedada a compensação (CPC, artigos 85, §14, e 86). 10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Pedido parcialmente procedente. Unânime. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186, 403 e 927, todos do CC, e artigo 37, § 6o, da CF, alegando a impossibilidade de imputação de responsabilidade civil por ato lícito. Assevera não haver ilegalidade nas decisões cautelares do TCDF as quais objetivaram evitar danos ou prejuízos ao erário público. Acrescentam que o afastamento de legalidade dos atos administrativos seria possível apenas mediante prova robusta e consistente que, em seu entendimento, não foi atendido pela parte recorrida, e que a hipótese de responsabilização por ato lícito é sempre excepcional e demanda a presença de requisitos específicos, que não se fazem presentes no caso em análise. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, indicam ofensa aos artigos 93, inciso IX, 5o, inciso LV, e 37, § 6o, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial acerca da alegada negativa de prestação jurisdicional e inexistência de ato ilícito a ensejar o dever de indenizar por parte da Administração. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RAFAEL MOREIRA MOTA, OAB/DF 17.162 (ID Num. 29269490 - Pág. 29). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1801652/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/6/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada violação aos artigos 186, 403 e 927, todos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Delimitada a premissa, há de ser pontuado que, emergindo julgamento (TCE no 1743/2016-e, decisão no 1.128/2020/TCDF) que afastara qualquer ilicitude imputável à autora, considerando adequada sua participação no processo seletivo, assim como afastando a suposta prática de preços desconformes com o mercado, mas sobejando danos efetivamente constatáveis, ressoa despicienda a pretendida aferição a respeito da ilicitude do ato. Assim, tendo a decisão de natureza acautelatória determinado o não pagamento das notas fiscais no 232 e no 238, nos valores de R$ 102.920,00 (cento e dois mil e novecentos e vinte reais) e R$ 44.640,00 (quarenta e quatro mil e seiscentos e quarenta reais), devem os réus suportar o encargo que lhes incumbia. Nesse caso, aliás, surge peculiaridade, posto que não se cuidam de meros lucros cessantes ou, como argumentara a autora em outro ponto, de prejuízos decorrentes do investimento realizado, mas a verba tivera por premissa genética a própria prestação de serviços, sem que o Distrito Federal tenha arcado com sua contraparte, sobressaindo daí que seu não pagamento, ainda que a conclusão obtida na TCE fosse outra, importaria enriquecimento ilícito por parte do Estado” (ID Num. 24909409 - Pág. 22). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “Não é cabível recurso especial por ofensa a norma constitucional, pois se trata de competência do col. Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp 1794327/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/7/2021). Igualmente não merece ser admitido o recurso extraordinário no tocante ao alegado vilipêndio aos artigos 93, inciso IX, 5o, inciso LV, ambos da Carta Magna, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF.” (ARE 1272708 ED, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 27/11/2020). Nesse mesmo sentido: ARE 1294049 AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 9/3/2021). Também, não merece curso o apelo extremo no tocante à alegada ofensa ao artigo 37, § 6o, da CF, pois a análise da tese recursal ensejaria o reexame dos fatos e provas dos autos o que é vedado nesta sede, ante o teor do veto do enunciado 279 da Súmula do STF. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado RAFAEL MOREIRA MOTA, OAB/DF 17.162. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017